Tribunal: TJDFT
Processo: 0715499-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. MODIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES EM JUÍZO. ELEMENTOS INFORMATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima tem especial relevância e autoriza a condenação quando corroborado por outros elementos probatórios.
2. O magistrado não pode fundamentar suas convicções apenas em elementos informativos colhidos na fase de investigação, conforme preceitua o artigo 155 do CPP.
3. Não sendo os elementos de provas produzidos na fase policial corroborados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em razão de a vítima ter mudado sua versão dos fatos em juízo, impõe-se a absolvição, pois o ônus da acusação não foi devidamente satisfeito.
4. Apelação não provida.